Tribunal: TJBA
Processo: 0000143-10.2006.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000143-10.2006.8.05.0019 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCISCO AMORIM Advogado(s): DIEGO GARCIA BRAUNA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ART. 366 DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra da Estiva/BA que condenou o réu pela prática de dois crimes de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 69, do Código Penal), à pena total de 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, por ter efetuado disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Antônio José Alves e Cosme Vitorino Gusmão, em frente a estabelecimento comercial, no dia 16/12/2005. A defesa suscita nulidade da citação por edital, anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, reconhecimento de legítima defesa, revisão da dosimetria, aplicação mais benéfica da atenuante da confissão e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, inclusive da suspensão do processo e do prazo prescricional; (ii) estabelecer se o veredicto do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da legítima defesa; e (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta reforma, inclusive quanto à fração da atenuante da confissão e ao regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo promove diligências no endereço informado pelo réu e, diante de sua evasão do distrito da culpa e paradeiro ignorado, realiza validamente a citação por edital, declarando a revelia e nomeando defensor para acompanhamento dos atos processuais. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo admitida a “nulidade de algibeira”, sobretudo quando a ausência decorre de conduta atribuível à própria defesa. A suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP é juridicamente válida, interrompendo a contagem até a captura do acusado, não se verificando prescrição da pretensão punitiva à luz da pena concretamente aplicada e dos marcos interruptivos e suspensivos. A cassação do veredicto popular somente se admite quando a decisão é totalmente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF). A materialidade dos homicídios está comprovada pelos laudos de exame cadavérico que atestam morte por choque hemorrágico decorrente de projétil de arma de fogo. A autoria encontra respaldo na prova testemunhal colhida em juízo e na própria confissão do acusado, que admite ter efetuado os disparos após desavença com as vítimas. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não se comprovam agressão injusta, atual ou iminente, nem uso moderado dos meios necessários, evidenciando-se conduta desproporcional e animus necandi, inclusive com perseguição às vítimas. O Conselho de Sentença opta por versão amparada em elementos probatórios idôneos, não cabendo ao Tribunal substituir a convicção dos jurados quando existente suporte fático mínimo à condenação. A pena-base é fixada com fundamentação concreta nas circunstâncias do crime, notadamente o emprego de arma de fogo em local público com circulação de pessoas, e, quanto a uma das vítimas, também nas consequências do delito, sem bis in idem. A atenuante da confissão é aplicada na fração de 1/12, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.194, inexistindo ilegalidade. O regime inicial fechado decorre do quantum da pena e da soberania dos veredictos do Júri, sendo legítima a execução imediata após a condenação, nos termos do Tema 1068 do STF, além de subsistirem os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências para localização do réu e demonstrado que sua ausência decorreu de evasão do distrito da culpa. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri exige decisão absolutamente dissociada da prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. A legítima defesa demanda prova de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, não se reconhecendo quando evidenciado animus necandi e conduta desproporcional. É idônea a exasperação da pena-base fundada em circunstâncias concretas do delito e legítima a aplicação da atenuante da confissão na fração definida conforme o Tema 1.194 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 110 e 121, caput; CPP, arts. 312, 366, 563 e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.842.781/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, HC 274.043/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.06.2017; STJ, HC 200.220/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 20.03.2014; STF, Tema 1068; STJ, Tema 1.194. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000143-10.2006.8.05.0019, sendo Apelante FRANCISCO AMORIM e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.